Tribunal: TJSP
Processo: 1004232-58.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c/c indenizatória - Contrato bancário - Financiamento estudantil - FIES - Programa "UNIESP PAGA" - Pedido fundamentado no compromisso da instituição de ensino em assumir o pagamento do financiamento estudantil - Necessidade de a autora preencher requisitos previstos em contrato, que não se afiguram abusivos, não havendo violação a princípio do CDC - Autora, contudo, que

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c/c indenizatória - Contrato bancário - Financiamento estudantil - FIES - Programa "UNIESP PAGA" - Pedido fundamentado no compromisso da instituição de ensino em assumir o pagamento do financiamento estudantil - Necessidade de a autora preencher requisitos previstos em contrato, que não se afiguram abusivos, não havendo violação a princípio do CDC - Autora, contudo, que apresentou excelência em rendimento escolar ao contrário do alegado pelas rés
Negativação do nome da autora - Dano moral configurado - Ato ilícito das rés verificado - Valor de indenização fixado dentro dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade em R$ 20.000,00 - Valor condizente com o dano - Demanda procedente - Recurso provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271683
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004232-58.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante MIRIAM
RODRIGUES
DA
SILVA
(ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA),
são
apelados
FUNDAÇÃO UNIESP DE TELEDUCAÇÃO, FUNDO DE INVESTIMENTO
CAIXA UNIESP PAGA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO -
UNIESP SOLIDÁRIA e FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITO
CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MAURO CONTI MACHADO E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32642
Apelação no 1004232-58.2019.8.26.0071
Comarca de Bauru
Apelante: MIRIAM RODRIGUES DA SILVA
Apelados:
FUNDAÇÃO
UNIESP
DE
TELEDUCAÇÃO,
FUNDO
DE
INVESTIMENTO CAIXA UNIESP PAGA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
LONGO PRAZO - UNIESP SOLIDÁRIA e FUNDO DE INVESTRIMENTO EM
DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
Juiz de Direito prolator: André Luís Bicanho Buchignani
Ação de obrigação de fazer c/c indenizatória - Contrato bancário - Financiamento estudantil -
FIES - Programa “UNIESP PAGA” - Pedido fundamentado no compromisso da instituição de
ensino em assumir o pagamento do financiamento estudantil - Necessidade de a autora
preencher requisitos previstos em contrato, que não se afiguram abusivos, não havendo
violação a princípio do CDC - Autora, contudo, que apresentou excelência em rendimento
escolar ao contrário do alegado pelas rés
Negativação do nome da autora - Dano moral configurado - Ato ilícito das rés verificado -
Valor de indenização fixado dentro dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade em R$
20.000,00 - Valor condizente com o dano - Demanda procedente - Recurso provido
1. Adota-se o relatório da r. sentença, a saber: “I - RELATÓRIO. MIRIAN
RODRIGUES DA SILVA move ação de cumprimento de obrigação de fazer rescisão
cumulada com indenizatória de danos morais e materiais contra FUNDO DE
INVESTIMENTO CAIXA UNIESP PAGA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
LONGO,
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS
NÃOPADRONIZADOS e FUNDAÇÃO UNIESP SOLIDÁRIA UNIESP S/A. Descreve
ter se matriculado no curso de ensino superior fornecido pelas rés, que assumiram a
obrigação de pagamento do financiamento estudantil, ou seja, as mensalidades
seriam amortizadas pela própria faculdade com recursos do Fies. No entanto, apesar
de ter frequentado o curso e cumprido todas suas obrigações contratuais, a requerida
não cumpriu a obrigação de arcar com suas mensalidades. Por isso, requer
indenização de danos morais de R$ 25mil pela inscrição indevida do débito, assim
como sejam as rés compelidas ao pagamento do saldo remanescente do contrato. Dá
à causa o valor de R$ 78.276,50. Junta documentos e protesta pelos benefícios da
Justiça Gratuita. As requeridas foram citadas e apresentam contestação com
impugnação à assistência judiciária e, no mérito, em síntese, alegaram o
descumprimento das obrigações pela autora e a inexistência de danos a indenizar.
Requereram o julgamento inverso. A autora replicou e as partes não se interessaram
pela produção de provas ou pela conciliação.”.
A r. sentença assim decidiu: “III - DISPOSITIVO. Ante o exposto, JULGO
IMPROCEDENTES os pedidos formulados por MIRIAN RODRIGUES DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contra FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA UNIESP PAGA RENDA FIXA
CRÉDITO PRIVADO LONGO, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS e FUNDAÇÃO UNIESP SOLIDÁRIA
UNIESP S/A. Sucumbente, a autora arcará com honorários arbitrados em 10% do
valor da causa, ressalvada a gratuidade. Publique-se, registre-se e intimem-se.
Bauru, 29 de outubro de 2019. ANDRÉ LUÍS BICALHO BUCHIGNANI Juiz de
Direito”.
Apela a vencida com o propósito de ver reformada integralmente a r.
sentença, pretendendo a procedência do pedido, alegando ter cumprido integralmente
as condições estabelecidas, cabendo as rés o pagamento do financiamento estudantil
(FIES), porquanto atingiu a média e frequência às aulas, assim como a atividade social
(fls. 205/208).
O recurso foi recebido e contrarrazoado (fls. 221/233).
É o relatório.
2. Registre-se que se trata de fato notório a prática irregular da corré
UNIESP com vistas à obtenção do benefício do financiamento estudantil para seus
alunos, consoante se verifica do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) celebrado
com o Ministério Público Federal, consoante se extrai da rede mundial de
computadores
(http://www.mpf.mp.br/sp/sala-de-imprensa/sala-de-
imprensa/noticias_prsp/UNIESP.pdf/view, acesso em 24/1/2020).
Contudo, como se verá a seguir, no específico caso em análise, a instituição
de ensino ré não descumpriu o contrato, tampouco induziu a autora a erro.
O documento copiado a fls. 17/18, emitido pela instituição de ensino ré,
consiste em compromisso assumido, segundo o qual ela procederia à quitação do
FIES (Fundo de Financiamento Estudantil).
Entretanto, referido documento, colacionado aos autos pela própria autora,
indica que era seu dever celebrar o contrato de financiamento estudantil, ter
excelência no rendimento escolar, frequência às aulas e às atividades acadêmicas do
curso que prestou, realizar 6 horas semanais de atividade de responsabilidade social
comprovadas por documento idôneo, apresentar média 3,0 (em escala de 1 a 5) no
ENADE e ainda concluir o curso escolhido.
Tampouco se pode dizer que referidas cláusulas, com as quais livremente
concordou a autora, são abusivas ou desconformes com os preceitos no Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Defesa do Consumidor, que é plenamente aplicável ao caso em tela.
Resta claro que tinha a autora pleno conhecimento de referidas condições,
cumprindo-se aferir se ela preencheu ou não os necessários requisitos para que a
instituição de ensino ré arque com o financiamento estudantil.
O documento de fls. 57/58, emitido pela instituição de ensino corré
evidencia que a autora obteve maioria das notas acima da média 7,0. Apenas em uma
disciplina a nota foi inferior (6,5), porém bastante próxima à média.
A expressão “excelência” expressa a ideia de superior qualidade, daquilo
que é excelente, conceito que pode se aplicar a aluno que apresentou média superior a
7,0 em quase todas as matérias, extraindo-se que houve circunstância apenas pontual,
na ocorrência acima mencionada, que não distou da média acima estipulada.
Daí porque se tem que a autora preencheu o requisito expresso na cláusula
“II - São de Responsabilidades Do Aluno”, item “2”, do contrato em que as rés se
obrigaram a proceder ao pagamento das parcelas do FIES, mediante o atendimento
dos requisitos lá pactuados.
Portanto, verifica-se que há demonstração de que a autora cumpriu os
requisitos do contrato celebrado ao contrário do alegado pelas rés.
Destarte, consoante dispõe o artigo 373, do Código de Processo Civil:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.”
Como ensina Cândido Rangel Dinamarco, in Instituições de Direito
Processual Civil, Vol. III, 3a ed., Malheiros, 2003, pág. 71:
“Ônus da prova é o encargo, atribuído pela lei a cada uma das partes, de
demonstrar a ocorrência dos fatos de seu próprio interesse para as decisões a
serem proferidas no processo”.
Adiante, prossegue:
“Segundo o art. 333 do Código de Processo Civil, cabe ao autor a prova
relativa aos fatos constitutivos de seu alegado direito (inc. I) e ao réu, a dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fatos que de algum modo atuem ou tenham atuado sobre o direito alegado pelo
autor, seja impedindo que ele se formasse, seja modificando-o ou mesmo
extinguindo-o (inc. II; fatos impeditivos, modificativos ou extintivos supra, n.
524). A síntese dessas disposições consiste na regra de que o ônus da prova
incumbe à parte que tiver interesse no reconhecimento do fato a ser provado
(Chiovenda), ou seja, àquela que se beneficie desse reconhecimento; essa
fórmula coloca adequadamente o tema do onus probandi no quadro do interesse
como mola propulsora da efetiva participação dos litigantes, segundo o
empenho de cada um em obter vitória. (...)” (atual artigo 373, anotamos).
Tendo a autora se desincumbido do ônus de comprovar o cumprimento dos
seus deveres contratuais em contrapartida à assunção, pelas rés, do dever de quitação
do financiamento estudantil, dá-se por atendido o inciso I, do artigo 373, do Código
de Processo Civil, afigurando-se de rigor a procedência do pedido.
3. Subsiste a questão da ocorrência ou não do dano moral.
Como ensina Carlos Roberto Gonçalves (in Direito das Obrigações - Parte
Especial, livro 6, tomo II, Saraiva, 2002, pág. 92):
“Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu
patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a
honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere
dos arts. 1o, III, e 5o, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado,
dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação”.
O entendimento predominante é de que o ofendido demonstre que o ato tido
como causador do dano tenha alcançado a esfera daquilo que deixa de ser o razoável,
aquilo que o homem médio aceita como fato comum da sua vida, levando em conta
ainda as suas qualidades, defeitos e virtudes, tudo isso desde que fique demonstrada a
culpa do ofensor e o prejuízo.
Para que se possa falar em dano moral, é preciso que a pessoa seja atingida
em sua honra, sua reputação, sua personalidade; seu sentimento de dignidade; passe
por dor, humilhação, constrangimentos; é preciso que tenha os seus sentimentos
violados. E tal avaliação só é possível de forma subjetiva, na análise de caso
específico.
Cabe deixar certo que ao caso se aplicam as disposições do Código de
Defesa do Consumidor. O proceder das rés está a merecer reprimenda, consoante
previsto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ora, havendo nexo de causalidade entre a conduta das rés e o indevido
registro desabonador do nome da autora, restou configurado o dano moral presumido,
pacificamente adotado pela jurisprudência.
Destarte, tendo a autora verificado verdadeiro abalo moral e não mero
dissabor com a indevida negativação de seu nome, em patente ilicitude verificada na
conduta das rés, e não se verificando também na espécie nenhuma das hipóteses
excludentes do dever de indenizar, devem elas responderem pelos prejuízos que
causou.
4. Quanto ao montante a ser arbitrado a título de indenização por dano
moral, é certo que não existe regulação normativa para sua fixação. No entanto,
também é correto que o valor da reparação deve ser correspondente à lesão, de forma
não só a compensar o dano sofrido, mas também a impor ao ofensor uma sanção que o
leve a rever seu comportamento com vistas a evitar a repetição do ilícito.
Ora, tendo a reparação natureza jurídica dúplice, na fixação do montante
indenizatório, deve-se levar em conta, dentre outros aspectos, a gravidade, a extensão,
a duração e a natureza da lesão; a repercussão do fato lesivo no meio social; a
condição econômica, social e política do lesante e do lesado; o dolo ou culpa do
agente; e a prova do dano, para que os objetivos sancionatório e compensatório sejam
atingidos.
Em outras palavras, o valor deve ser arbitrado segundo critérios de
moderação e proporcionalidade, com vistas a impedir o enriquecimento ilícito do
lesado.
No caso em exame, tendo em vista o grau de culpa das rés, a repercussão e a
duração do evento danoso e em atenção aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, tem-se que a importância de R$ 20.000,00 mostra-se apropriada.
Em suma o recurso comporta acolhimento para julgar procedente o pedido
inicial para condenar as rés à quitação do contrato de financiamento estudantil
descrito na exordial, no prazo de 15 dias, sob pena de multa a ser cominada pelo Juízo
de Origem; bem como ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$
20.000,00, o qual deverá ser atualizado pelos índices da Tabela
Prática do Tribunal de Justiça a partir da data do acórdão e
acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, por
se tratar de responsabilidade civil contratual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Arcarão ainda as rés, solidariamente, com custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, ora fixados, nos termos dos §§ 2o e 11, do artigo 85, do
Código de Processo Civil, em 20% sobre o montante condenatório.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator